Tribunal: STJ
Processo: 0005335-22.2023.8.25.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875641 - SE (2025/0077458-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: AUGUSTO BARBOSA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA VICTORIA SANTOS OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALBERTO HORA MENDONÇA FILHO - SE011464
RAFAEL LEAO NOGUEIRA TORRES - SE011451
PEDRO MENESES FEITOSA NETO - SE011471
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ARMANDO VERRI JUNIOR - SP027555
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO -
SE001600
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM -
SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI - SP305349
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49675922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 0b7d522d-f92e-42c0-83ae-63d403c695ff

3. Nas razões recursais, a questão em discussão é saber se a
parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de a
plicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, deixando de observar o exigido pelos arts. 932,
III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação
seja efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
8. A alegação de usurpação de competência do STJ não é
suficiente para caracterizar a impugnação dos fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial.
9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A ausência de impugnação específica de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento
do agravo em recurso especial. 2. A aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno".
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 932, III, 1.021, § 4o;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.098.383
/BA, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
15/8/2022
do em
; STJ, AgInt no
Marco Buzzi, Quarta Turma, julga
23/6/2022
AREsp n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator
19/9/2022
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
; STJ, AgInt no
19/9/2018
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017

Documento eletrônico VDA49675922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 0b7d522d-f92e-42c0-83ae-63d403c695ff

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49675922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 0b7d522d-f92e-42c0-83ae-63d403c695ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875641 - SE (2025/0077458-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: AUGUSTO BARBOSA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARIA VICTORIA SANTOS OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALBERTO HORA MENDONÇA FILHO - SE011464
RAFAEL LEAO NOGUEIRA TORRES - SE011451
PEDRO MENESES FEITOSA NETO - SE011471
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ARMANDO VERRI JUNIOR - SP027555
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO -
SE001600
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM -
SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI - SP305349
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA47892559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/06/2025 14:30:36
Código de Controle do Documento: f105b444-087d-4e22-b261-6f25f9c4023b

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões recursais, a questão em discussão é saber se a
parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, especialmente a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de a
plicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, deixando de observar o exigido pelos arts. 932,
III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação
seja efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
7. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
8. A alegação de usurpação de competência do STJ não é
suficiente para caracterizar a impugnação dos fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial.
9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47892559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/06/2025 14:30:36
Código de Controle do Documento: f105b444-087d-4e22-b261-6f25f9c4023b

10. Agravo interno desprovido.
"1. A ausência de impugnação específica de
Tese de julgamento:
todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento
do agravo em recurso especial. 2. A aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno".
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 932, III, 1.021, § 4o;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.098.383
/BA, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
15/8/2022
do em
; STJ, AgInt no
Marco Buzzi, Quarta Turma, julga
23/6/2022
AREsp n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator
19/9/2022
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
; STJ, AgInt no
19/9/2018
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante afirma que houve impugnação específica da aplicação
da Súmula n. 83 do STJ.
Argumenta o seguinte (fl. 496):

18. Ocorre que, data maxima venia, como destacado nas razões do agravo em
recurso especial, não há que se falar na aplicação da referida súmula, pois houve, ao
assim proceder, uma invasão do mérito recursal e, por conseguinte, indevida
usurpação de competência desse eg. STJ.
Documento eletrônico VDA47892559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/06/2025 14:30:36
Código de Controle do Documento: f105b444-087d-4e22-b261-6f25f9c4023b

19. Assim, a partir do parágrafo 24 do Agravo em Recurso Especial, passou-se
a dizer por qual motivo não haveria que se falar em suposta consonância entre o
entendimento dessa Corte Cidadã e o aplicado pelo Tribunal de Origem.
20. Afinal, nos precedentes deste STJ, extrai-se que é necessário a
demonstração de prejuízo para o reconhecimento da nulidade, o que foi,
amplamente debatido, no Recurso Especial e no Agravo em Recurso Especial.

Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno a fim de que
seja analisado o recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 503-515, em que a parte
agravada pleiteia o desprovimento do recurso e a condenação da parte agravante
à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Conforme exposto na decisão de fls. 486-488, "a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de prequestionamento,
Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ".
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
infirmar especificamente a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas nem relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a
incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de que o
Documento eletrônico VDA47892559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/06/2025 14:30:36
Código de Controle do Documento: f105b444-087d-4e22-b261-6f25f9c4023b

julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao
caso ou foi superado pela jurisprudência deste Tribunal, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a
matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida
súmula.
No caso, a parte agravante não apresentou impugnação específica em
relação à Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, a mera alegação de suposta usurpação de competência do STJ,
por si só, não é suficiente para caracterizar a impugnação dos fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.098.383/BA, relator
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
).
17/8/2022
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS. ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do artigo 932, III, do atual Código de Processo Civil, é inviável
o agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus
de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve demonstrar a
distinção do caso, ou indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida, evidenciando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.999.923
/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
19/9/2022
DJe de
.)
26/9/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA
Documento eletrônico VDA47892559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/06/2025 14:30:36
Código de Controle do Documento: f105b444-087d-4e22-b261-6f25f9c4023b

DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO,
ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253,
I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar,
de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o
que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
1.1. Com relação ao óbice da Súmula 83/STJ, o entendimento desta Corte é no
sentido de que a impugnação específica ao aludido enunciado consiste em apontar,
nas razões do agravo, precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão agravada, procedendo o cotejo analítico entre eles, sendo insuficiente a
argumentação genérica de descabimento do óbice.
1.2. Ainda, no que se refere ao óbice da Súmula 7 desta Corte Superior, que
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações
genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e
concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2022
2/8/2022

Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR,
em
, a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n.
182 do STJ,
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
in verbis:
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado, que deve ser mantido
decisum
por seus próprios fundamentos.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC, pleiteada em
contrarrazões, a orientação do STJ é no sentido de que "a multa aludida no art.
1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de
inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam
qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno
ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
Documento eletrônico VDA47892559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/06/2025 14:30:36
Código de Controle do Documento: f105b444-087d-4e22-b261-6f25f9c4023b

infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
28/3/2017
3/4/2017
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47892559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/06/2025 14:30:36
Código de Controle do Documento: f105b444-087d-4e22-b261-6f25f9c4023b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.875.641 / SE
Número Registro: 2025/0077458-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053352220238250034 202352001164 202400827176 53352220238250034
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA
AGRAVANTE : AUGUSTO BARBOSA OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARIA VICTORIA SANTOS OLIVEIRA
AGRAVANTE : JOAO VICTOR SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS : ALBERTO HORA MENDONÇA FILHO - SE011464
RAFAEL LEAO NOGUEIRA TORRES - SE011451
PEDRO MENESES FEITOSA NETO - SE011471
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ARMANDO VERRI JUNIOR - SP027555
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - SE001600
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI - SP305349
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA49659027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:25
Código de Controle do Documento: 1654cb51-2358-4388-be97-d5328effc050

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA
AGRAVANTE : AUGUSTO BARBOSA OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARIA VICTORIA SANTOS OLIVEIRA
AGRAVANTE : JOAO VICTOR SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS : ALBERTO HORA MENDONÇA FILHO - SE011464
RAFAEL LEAO NOGUEIRA TORRES - SE011451
PEDRO MENESES FEITOSA NETO - SE011471
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ARMANDO VERRI JUNIOR - SP027555
CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO - SE001600
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI - SP305349
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:25
Código de Controle do Documento: 1654cb51-2358-4388-be97-d5328effc050